Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Os presentes autos estão associados ao ApCiv n.o 0020284-81.2015.8.07.0018, estes últimos com o comando de remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação. Aguarde-se na diligente Secretaria da 3a Turma Cível até a manifestação do órgão ministerial em segunda instância nos autos da ApCiv n.o 0020284-81.2015.8.07.0018. Após, venham ambos conclusos para o exame conjunto das apelações. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora